Tribunal: TJSP
Processo: 1007109-13.2017.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade inocorrentes – Caráter Infringente – Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007109-13.2017.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho,
em que são embargantes LAIS GALO VANZELLA e ROBERTA GALO
VANZELLA, é embargado FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS -
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CAUDURO
PADIN
(Presidente),
FRANCISCO
GIAQUINTO, NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45100
EDEC.No: 1007109-13.2019.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EBTE. : LAIS GALO VANZELLA E OUTRO
EBDO. : FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO
INTDO : ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade
inocorrentes Caráter Infringente Rejeitados.*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.206/210, o agravante apresentou embargos de declaração,
arguindo omissão aos argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada: comprovação do pagamento pela compra do
imóvel (por meio da escritura pública) e solvência dos
executados na época da compra do imóvel, notadamente pela
garantia existente na cédula exequenda, bem como pelo
vastíssimo patrimônio que os executados possuíam naqueles
tempos. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não
se
verifica
qualquer
omissão
no
v.aresto.
Ao contrário do que afirma o recorrente,
foram feitas as considerações a respeito das questões
suscitadas, conforme se depreende do excerto a seguir
transcrito:
“O imóvel em questão foi adquirido pelas
filhas do executado, da Sra. Andreia Cristina da Silva
Zamproni, em 24.08.2014, mediante escritura pública de
compra e venda lavrada na mesma data, e de acordo com as
embargantes, mediante pagamento em espécie.
Entendo que evidenciada a fraude, pois além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das embargantes serem filhas do executado, no mesmo ato da
compra instituíram usufruto vitalício a seus genitores, na
própria escritura, sendo certo que a compra se deu após a
citação destes para ação executiva.
Ademais, inquiridas sobre a existência de
renda que possibilitasse a aquisição questionada, as
embargantes apresentaram declarações de imposto de renda de
fls.35/52, que atestam que ambas adquirentes possuíam
rendimento oriundo da empresa Equipalcool, também executada
na ação que deu azo à constrição, condição que apenas
corrobora
o
conhecimento
da situação
financeira dos
executados e eventual comprometimento de bens caso seus
genitores
adquirissem
o
imóvel
em
nome
próprio,
corroborando a tese de conluio e fraude.
O MM. Juiz foi preciso quando elencou a
movimentação
financeira
das
embargantes
bem
como as
sucessivas transações entre as embargantes e seu ascendente
e executado, demonstrando verdadeiro estratagema para
desvio dos recursos financeiros em favor das embargantes
para se furtar do pagamento a seus credores.
Dessa forma, também é forçoso concluir pelo
conhecimento da existência de ação executiva pelas adquirentes (relação de parentesco) no momento da
alienação, a justificar a compra em seu nome para evitar
futura constrição.
Confira-se precedentes sobre o tema, quanto
a presunção de fraude em caso de existência de parentesco
entre os envolvidos em compra e venda, embora nas hipóteses
mencionadas tenha se dado de forma diversa:
FRAUDE A EXECUÇÃO
Declaração incidenter
tantum no processo executivo Veículo dado em garantia no
contrato exeqüendo não foi encontrado e o executado não
apresentou outros bens para penhora - Registro da alienação
de veículo Fiat/Palio, pelo executado, após a sua citação
válida - Apesar de não constar registro na repartição de
trânsito da execução proposta, reconhece-se a presença de
indícios de ciência do adquirente da existência da demanda
(a identidade de sobrenomes do executado e do adquirente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo indica que parentesco entre ambos) - Elementos
constantes dos autos são suficientes para a declaração de
fraude à execução, incidenter tantum, da alienação do
veículo FIAT/PALIO e deferimento da penhora - Recurso
provido. (TJSP, Agravo de Instrumento n° 7237308-9, Rel.
Manoel Ricardo Rebello Pinho, j.09.04.2008)
Embargos
de
Terceiro.
Fraude
contra
credores. Venda de veículo penhorado entre irmãos. Conluio
fraudulento
presumido
pelo
parentesco.
Situação
de
insolvência caracterizada e negócio jurídico celebrado após
a constituição do crédito. Art. 106 do CC/16 e art. 159 do
CC/02. Improcedência dos embargos. Recurso improvido.(TJSP,
APELAÇÃO
n°
620.988.4/3-00,
Rel.
Maia
da
Cunha,
j.12.02.2009)
Além disso, a prova de pagamento não foi
demonstrada documentalmente, sob o argumento de que teria
sido efetuada por meio de dinheiro em espécie, alegação
inverossímil diante do valor supostamente desembolsado pela
avença (R$200.000,00).
Estas circunstâncias impedem o acolhimento
do pleito inicial.”
Quanto a solvência, constituindo-se o débito
sem o devido pagamento e considerando que houve aquisição
de bem e não alienação, não há que se falar em solvência
como elemento para afastar a fraude, até porque tal
condição não constitui elemento para seu reconhecimento.
O E. Superior Tribunal de Justiça no recurso
especial
956943/PR,
da
relatoria
da
ministra
Nancy
Andrighi, sendo relator para acordão o ministro João Otávio
de Noronha, publicado em 01.12.2014, consolidou-se as
seguintes teses em fraude à execução, envolvendo bens
imóveis, e por analogia aos bens móveis:
“..1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-
se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação
válida para configuração da fraude de execução, ressalvada
a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé
é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta
o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme
previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude
de execução a alienação ou oneração de bens realizada após
a averbação referida no dispositivo.””
Cabe esclarecer que não há necessidade de
menção, pelo magistrado, de ponto por ponto deduzido nas
razões, bastando que deles colha somente o relevante para
fundamentar sua decisão, sem que, com isso, incorra em
nulidade.
Nesse sentido:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos arguidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando
a explicitação dos motivos norteadores do convencimento,
sobreconcentrando-se no núcleo das relações jurídico-
litigiosas, com suficiência para o deslinde” (Recurso
Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz não
precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os
fundamentos, se um deles é suficiente para esse resultado,
não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso Especial
n.o 15.450 São Paulo).
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões, que eventualmente registram no acórdão proferido,
e não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade, na
medida em que apreciou todos os pontos deduzidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso. O que o embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator